Tribunal: TJES
Processo: 5016755-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar; Tutela de Urgência; Prova Subjetiva; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA TERMINATIVA – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Prescreve o

art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil, que “
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

2 - Sob tais premissas, necessário verificar se presente a tríplice identidade entre as demandas, como assentado pela sentença apelada.

3 – Infere-se que a primeira demanda apontava ilegalidades nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sendo pleiteada a valoração da prova escrita pelo Poder Judiciário, de acordo com o espelho de avaliação divulgado.

4 - Já nestes autos, não obstante a identidade de partes, há divergentes pedidos e causa de pedir, situação capaz de afastar a alegada litispendência.

5 - Os dois últimos pleitos da apelante, inclusive, foram formulados no aditamento à inicial, não sendo possível verificar correspondência com a primeira demanda.

6 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016755-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEMIME MARTINS DOS SANTOS

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA TERMINATIVA – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Prescreve o

art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil, que “
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

2 - Sob tais premissas, necessário verificar se presente a tríplice identidade entre as demandas, como assentado pela sentença apelada.

3 – Infere-se que a primeira demanda apontava ilegalidades nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sendo pleiteada a valoração da prova escrita pelo Poder Judiciário, de acordo com o espelho de avaliação divulgado.

4 - Já nestes autos, não obstante a identidade de partes, há divergentes pedidos e causa de pedir, situação capaz de afastar a alegada litispendência.

5 - Os dois últimos pleitos da apelante, inclusive, foram formulados no aditamento à inicial, não sendo possível verificar correspondência com a primeira demanda.

6 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Ao pregão.

Apregoadas as partes, com a palavra a ilustre advogada.

*

A SRª ADVOGADA MARCELA TALHATE DE SOUZA:-

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Presidente, interrompendo a advogada, distribuí voto (Vossa Excelência está pela apelante Gemime) e estou dando provimento ao apelo. Reconheci que a hipótese não é de litispendência.

Portanto, meu voto é pela anulação da sentença e prosseguimento do feito.

Entendo que não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, para que este órgão, se for acompanhado com relação à anulação de sentença já pudesse proferir julgamento, porque ela foi prematuramente extinta, e não houve nem oportunidade de qualquer produção probatória. O Estado apenas foi instado a oferecer contrarrazões.

Então, dou provimento para anular a sentença, para retornar à origem, não aplicando o 1.013.

Trata-se de apelação cível interposta por GEMIME MARTINS DOS SANTOS em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. Em suas razões id. 6241047 sustenta a apelante, inicialmente, que não se verifica tríplice identidade entre as demandas, sendo distintos os pedidos e a causa de pedir. Esclarece que no processo nº 5015859- 94.2023.8.08.0024 fora formulado pedido de recorreção da prova pelo próprio juízo, ao passo que nestes autos busca a recorreção pelo CEBRASPE, bem como o reconhecimento de nulidade de questão em razão de conteúdo fora do edital. E mais: considerando a distinção entre as demandas, não há falar em violação à coisa julgada, devendo ser reformada a sentença. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Prescreve o art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil, que “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Em seguida, dispõe o § 3º do mesmo dispositivo que “há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Em sede doutrinária, Nelson Nery Júnior leciona que o fenômeno da litispendência ocorre “(...) quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)”. Sob tais premissas, necessário verificar se presente a tríplice identidade entre as demandas, como assentado pela sentença apelada. Infere-se que a primeira demanda, registrada sob o nº 5015859- 94.2023.8.08.0024, apontava ilegalidades nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sendo pleiteada a valoração da prova escrita pelo Poder Judiciário, de acordo com o espelho de avaliação divulgado.

Naquela ocasião, foi proferida sentença de improcedência liminar do pedido, consoante previsão do art. 332. II, do CPC. Já nestes autos verifico que, não obstante a identidade de partes, há divergentes pedidos e causa de pedir, situação que entendo capaz de afastar a alegada litispendência. E isso porque nesta demanda a apelante pretende a recorreção de sua prova pela própria banca examinadora, além de formular outros pedidos consistentes em ilegalidades do edital e cobrança de conteúdo não previsto no conteúdo programático. Vejamos a distinção entre os pedidos na forma em que formulados na petição inicial, sem destaques no original:

Processo nº 501559-94.2023.8.08.0024

Seja julgada procedente a ação para reconhecer que os requeridos deixaram de pontuar integralmente a autora quanto aos itens (...), concedendo à autora a respectiva valoração conforme Espelho de Avaliação na Prova Discursiva apresentado pela própria Banca Examinadora.

Processo nº 5016755-40.2023.8.08.0024

Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de DETERMINAR A RÉ Cebraspe, por meio de sua Banca Examinadora, que RECORRIJA, de acordo com o que foi solicitado pela própria Banca Examinadora no comando das questões. No MÉRITO, sejam mantidos os efeitos da tutela, julgando-se procedente a presente ação para o fim de ser decretada a ilegalidade dos atos administrativos e ANULAR os descontos referentes às questões . O julgamento de total procedência dos pedidos para que seja anulada a questão n° 2 da prova de cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria, regulamentado pelo EDITAL Nº 1 – PGE/ES, DE 23 DE, concedendo-se a respectiva pontuação em favor do autor e consequentemente acarretando na reclassificação da mesma na lista final do concurso. O juízo se manifeste e decrete a nulidade dos erros materiais e critérios de somatória das notas, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade perpetrada pelas rés. Os dois últimos pleitos, inclusive, foram formulados no aditamento à inicial, não sendo possível verificar correspondência com a primeira demanda. Assim, por não vislumbrar perfeita correlação entre as demandas, capaz de obstar o prosseguimento desta última, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

Deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, §3º, do CPC, em razão de o feito não se encontrar em condições de imediato julgamento, haja vista a prematura extinção.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

O voto foi disponibilizado ao meu gabinete com bastante antecedência, tive oportunidade de ler, e não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente Relator.

Desembargador Robson?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

*

A SRª ADVOGADA MARCELA TALHATE DE SOUZA:-

Mas eu gostaria de sustentar porque, no nosso entendimento, se aplicaria sim a teoria da causa madura.

Então, se Vossas Excelências me permitirem...

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

É um direito que a senhora tem.

Pois não.

*

A SRª ADVOGADA MARCELA TALHATE DE SOUZA:-

Tudo bem. Só para trazer o contexto, então ok, já está vencida essa questão da litispendência. Na verdade, seria até coisa julgada, porque a primeira ação já tinha até transitado. E por quê nós defendemos a aplicação da teoria da causa madura? E por que é tão importante que essa teoria seja aplicada nesse momento, sob pena de nós termos o perecimento do direito da minha cliente ou uma dificuldade muito grande para que o direito da minha cliente se concretize.

Bom, no caso, os pedidos foram pautados em questões de ilegalidades cometidas pela banca examinadora, pela CEBRASPE. Enfim, a ação começa com uma inicial, que depois vai ter um aditamento, e todos os pedidos estão pautados em análises do Superior Tribunal de Justiça e também em situações fáticas semelhantes.

Vamos lá. Bom, o primeiro pedido que ela faz é a decretação de atos administrativos, devido a... Perdão, só uma ressalva. Por que nós sustentamos a aplicação da teoria da causa madura? Porque a matéria é exclusivamente de direito. Então, não há necessidade de dilação probatória com referência aos pontos que nós vamos trazer. Outra coisa, por quê nós falamos sobre a teoria da causa madura e dessa importância de que isso seja apreciado logo? Porque não obstante já tenham sido preenchidas as vagas, um dos pedidos que ela faz é de reserva da vaga, e nós temos notícias de aposentadoria de membros da Procuradoria-Geral. Então essa reserva de vaga seria importante por essa questão. Por quê? Porque esse é um concurso que demorou mais de 10 (dez) anos para acontecer e pode voltar a acontecer isso. Então há o problema aqui desse processo retornar para primeiro grau, ter uma dilação probatória, porque é natural, nós sabemos que os processos hoje, até um processo mais simples que seja, demora às vezes dois anos, e ela perder novamente a oportunidade, por quê? Primeiro, ela fala sobre questões em que ela sofreu descontos ilegais em notas. Quero deixar claro sobre isso que ela não pede que isso seja revisado pelo judiciário, mas sim que seja revisado pela própria banca. Eu acho que é por isso mesmo que Vossas Excelências já entenderam que a gente não está falando de repetição do julgado anterior. Existe inclusive uma das questões aqui, que é a questão número 2, em que ela coloca claramente que essa questão viola até o edital, por quê? O edital diz que só poderão ser cobradas questões desde que publicadas 30 (trinta) dias antes da data da realização das provas. E no caderno de questões com gabarito, o acórdão que serve por base para a resposta da questão, ele foi publicado no dia 13 de abril, sendo que a prova foi realizada no dia 26 de março. Então a banca examinadora utilizou como base da resposta do gabarito um acórdão que foi publicado depois da prova, ou seja, obviamente não foi 30 (trinta) dias antes do edital. Então já fere de plano, já é uma questão que já teria que ser anulada, isso já modifica a nota da candidata. E com relação às outras, todos os recursos que ela fez, esses recursos foram ignorados, não houve uma fundamentação adequada para esses recursos que ela fez, a argumentação que ela fez, o que fere também a jurisprudência que diz sobre a necessidade de fundamentação, quando estamos falando de negativa, quando se fala que houve um decote da nota da candidata.

Então por essas questões todas e pelo perigo realmente que a gente está falando aqui desse retorno do processo em primeiro grau, para avaliar uma questão que é meramente de direito. Na verdade, vai passar em primeiro grau, o Estado é parte adversa, então obviamente vai ter a remessa necessária, então a gente vai ter só uma dilação do tempo em prejuízo da candidata.

Então eu gostaria de todo modo, já que Vossas Excelências entenderam que não se trata realmente nem de litispendência, nem de coisa julgada, que fosse apreciado pelo menos essa questão sobre essa vaga (dela), essa reserva de vaga que foi colocada, já que a gente traz de uma forma muito contundente o quanto houve arbitrariedade na posição da banca em relação à candidata. Primeiro, a candidata finaliza sua prova e recebe nota zero em todas as questões, vai olhar o resultado e a banca está dizendo que ela nem fazer a prova não fez. A sorte dela foi que ela carregou o caderno de questões para casa. Lembro-me perfeitamente o desespero dela lá:
Marcela, eles estão falando que eu não fiz a prova;
eu falei, bom, o que nós vamos fazer no mínimo é ter que ir lá e pegar a filmagem. Enfim, foi aquele desespero todo, aí a banca resolve dizer que a prova dela apareceu. Depois que a prova dela aparece, vários e-mails, várias comunicações e nenhuma resposta, até procurar a banca examinadora ela procurou; isso foi corrigido; foi corrigido em momento diferente em relação aos demais candidatos. Então, assim, estamos falando de uma série de atropelos dessa banca.

O pedido dela é muito simplório. A apelada não está pedindo que o judiciário dê nota a ela. Está pedindo apenas que a prova dela seja recorrigida, que a banca examinadora pegue as questões dela e motive, como deve motivar:
“Ó, isso aqui você perdeu ponto por causa X ou Y”
. Isso não existiu na prova dela.

Então, se nós esperarmos isso retornar até o primeiro grau, estamos falando de uma recorreção de prova daqui a dois, três anos. Estamos falando de quando essa candidata vai fazer prova oral, vários contextos vão acontecer na vida dessa pessoa e, particularmente, talvez alguns digam assim: “Nossa! É só mais um concurso! E qual importância isso tem? Isso tem muita importância sim, para ela, que estuda há mais de quatro anos, é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que não enxerga como nós. Então, estudar para ela é muito mais custoso. Ela estagiou na Procuradoria, é o concurso dos sonhos dela. Não que sonhos tenham que ser com maior valor aqui. Mas expresso por isso o por quê, até porque Vossas Excelências sabem do quanto ela tem se empenhado diretamente para levar isso.

Então, é por conta dessas questões que peço ponderação. De repente se hoje não tiver meios, mas algum de Vossas Excelências possa pedir vista, repensar se realmente não podemos aplicar a teoria da causa madura, porque o único pedido dela é esse: a recorreção. É o principal pedido aqui, sobre isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada.

Desembargador Fábio?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Presidente, cumprimento novamente a Vossa Excelência e eu mantenho meu entendimento. Inicialmente houve a propositura de uma ação em que se pedia que o Poder Judiciário recorrigisse prova. Foi julgado liminarmente improcedente. Houve o ajuizamento dessa segunda demanda, em que houve uma diversidade de pedido. Agora sim, para que a banca examinadora procedesse, então, a nova correção, e o juiz julgou extinto por litispendência.

Então, estou julgando o que foi objeto de julgamento em primeiro grau e submetido ao tribunal. E eu reconheci: não há litispendência, dando provimento ao recurso. Embora haja identidade de partes em ambas as ações, mas há diferença entre pedido e causa de pedir.

Quanto à teoria da causa madura eu repito: a causa foi extinta prematuramente. Nós não temos a menor condição de apreciação, até por que o Estado foi instado apenas a contrarrazoar o recurso. Então, ele que é parte do processo e a própria exposição de Vossa Excelência demandam o quanto de prova, ainda que eventualmente possa tratar-se de questão de direito, e confesso que há muita questão fática também a ser apreciada, que dependeria de uma análise de primeiro grau. Inclusive quanto à urgência. A mera urgência, em que pese relevantíssima diante dos fatos narrados por Vossa Excelência, mas elas devem ser submetidas ao juízo de primeiro grau. Ainda que haja um tempo maior. Mas, ao tempo que a ação chegou, eu imprimi inclusive uma celeridade, pedi pauta, atento e sensível ao drama.

Mas, de qualquer forma, penso que este Colegiado não pode substituir o juízo de primeiro grau, mormente na análise de um pleito de urgência, como Vossa Excelência colocou, para ela continuar na reserva de vaga, sob pena de supressão de instância, inclusive. E, até com coerência com a decisão que acabo de proferir, de anular a sentença e de não aplicar.

Então, ratifico a posição e não conheço do pleito de reserva de vaga.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Desembargador, foi pedido alguma liminar em 1º grau?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Que eu me recorde, não. Inclusive, em grau recursal, eu recebi a eminente candidata.

*

A SRª ADVOGADA MARCELA TALHATE DE SOUZA:-

Doutor, foi pedido sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Foi pedido? Então, mais um motivo para apreciar.

*

A SRª ADVOGADA MARCELA TALHATE DE SOUZA:-

Na verdade, nem foi apreciado direto...

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Porque ele extinguiu!

*

A SRª ADVOGADA MARCELA TALHATE DE SOUZA:-

É.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Nesse caso, então justamente a fase prematura ele extinguiu por litispendência. Então, entendo que não cabe mais qualquer providência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Vou confessar que nas minhas anotações está escrito para acompanhar o relator. Mas, em homenagem à sustentação da ilustre advogada, vou pedir vista dos autos.

Então, os autos irão com vista ao meu gabinete.

*

DATA DA SESSÃO: 06/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEMIME MARTINS DOS SANTOS

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

O E. Relator,
Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, ao iniciar o julgamento do presente apelo, votou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento, deixando de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, em razão de o feito não se encontrar em condições de imediato julgamento, haja vista a prematura extinção.

Após a sustentação oral apresentada pela ilustre patrona da apelante no que concerne à aplicabilidade da teoria da causa madura, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e o voto apresentado pelo culto Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo em sua integralidade.

De fato, realizando o cotejo entre a primeira demanda registrada sob o nº 5015859-94.2023.8.08.0024 e o presente feito (processo nº 5016755-40.2023.8.08.0024), denota-se a divergência entre os pedidos e a causa de pedir, elementos esses que afastam a alegada litispendência adotada na r. sentença recorrida, tal como bem exposado no voto de relatoria.

Todavia, ao meu sentir, ao contrário do que sustentado pela combativa defesa da apelante no sentido da possibilidade da aplicação da teoria da causa madura ao presente caso, com o julgamento do mérito da demanda por Este Tribunal, ressalto que a referida pretensão é inviável.

A teoria da causa madura só é aplicável quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que nem sequer houve a devida formação da relação processual com a citação da parte ré.

Ao contrário, estar-se-ia violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da não devida observância do devido processo legal. Nesse sentido a jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

1. Omissões, contradições e obscuridades apontadas no recurso especial não caracterizadas, tendo em vista que o Tribunal de origem enfrentou as respectivas questões mediante fundamentação que considerou apropriada nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, o que torna baldia a alegação de violação dos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/1973.

2. A tempestividade dos embargos de terceiro foi reconhecida em segundo grau com base nas provas carreadas aos autos pela embargante, cuja apelação foi provida. A recorrente, embargada, insiste na tese contrária, postulando o restabelecimento da sentença mediante alegações de fato e de prova. Em tal contexto, a reforma do acórdão recorrido neste momento processual não é possível, tendo em vista que demandaria o reexame das provas dos autos, operação vedada na Súmula n. 7 do STJ.

3. Qualquer demanda estará pronta para ser julgada quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entenderem necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária.

4. A teoria da causa madura, disciplinada no art. 515, § 3º, do CPC/1973, não pode ser aplicada quando ausente a citação do réu, ao qual nem mesmo foi deferido prazo para contestar a ação
. A simples apresentação de contrarrazões à apelação do autor, sem produzir provas, afirmando tão somente a intempestividade dos embargos de terceiro, a ilegitimidade ativa e a litigância de má-fé da embargante não viabiliza a utilização da referida teoria, pena de cercear o direito à ampla defesa.

5. O retorno do processo ao primeiro grau permitirá, no presente caso, inclusive, o reexame da tempestividade dos embargos de terceiro à luz das provas que serão apresentadas e requeridas pela ré.

6. Demais questões prejudicadas.

7. Recurso especial conhecido em parte e provido também parcialmente.

(REsp n. 1.340.800/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 4/12/2017.)

Sobre o tema, já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...]
5. Em que pese a teoria da causa madura, consubstanciada no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese, não há se falar em pronunciamento deste e. Tribunal de Justiça desde logo, sendo imperiosa a baixa dos autos à origem, mormente porque a inicial da autora acabou sendo indeferida na primeira instância, sem prévia citação dos requeridos
[...] (Apelação Cível nº 035140164407, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 13/05/2022).

Assim, a parte apelada apenas apresentou contrarrazões, de modo que a relação processual não se formalizou regularmente e sem que fosse conferida a ela o direito de requerer, de forma fundamentada, a produção de determinadas provas, consequentemente, não é possível a aplicabilidade da teoria da causa madura com a finalidade de julgar o próprio mérito da ação.

Por fim, ressalto que a tutela de urgência formulada pela apelante no que concerne à reserva de vaga já foi devidamente apreciada pelo juízo primevo (ID 6240530), oportunidade em que houve o indeferimento de tal pleito.

Por todo o exposto, acompanho na íntegra o voto proferido pelo culto Relator no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso e, consequentemente, anular a r. sentença recorrida, determinando o seu retorno ao juízo primevo para o devido processamento da demanda.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ A ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5016755
-
40
.202
3
.8.08.00
24

APELANTE
:
GEMIME MARTINS DOS SANTOS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GEMIME MARTINS DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões id. 6241047 sustenta a apelante, inicialmente, que não se verifica tríplice identidade entre as demandas, sendo distintos os pedidos e a causa de pedir.

Esclarece que no processo nº 5015859- 94.2023.8.08.0024 fora formulado pedido de recorreção da prova pelo próprio juízo, ao passo que nestes autos busca a recorreção pelo CEBRASPE, bem como o reconhecimento de nulidade de questão em razão de conteúdo fora do edital.

E mais: considerando a distinção entre as demandas, não há falar em violação à coisa julgada, devendo ser reformada a sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Prescreve o

art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil, que “
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Em seguida, dispõe o § 3º do mesmo dispositivo que “
h
á litispendência quando se repete ação que está em curso
”.

Em sede doutrinária, Nelson Nery Júnior leciona que o fenômeno da litispendência ocorre “(...)
quando se reproduz
ação idêntica
a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)”
.

Sob tais premissas, necessário verificar se presente a tríplice identidade entre as demandas, como assentado pela sentença apelada.

Infere-se que a primeira demanda, registrada sob o nº 5015859-94.2023.8.08.0024, apontava ilegalidades nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sendo pleiteada a valoração da prova escrita pelo Poder Judiciário, de acordo com o espelho de avaliação divulgado.

Naquela ocasião, foi proferida sentença de improcedência liminar do pedido, consoante previsão do art. 332. II, do CPC.

Já nestes autos verifico que, não obstante a identidade de partes, há divergentes pedidos e causa de pedir, situação que entendo capaz de afastar a alegada litispendência.

E isso porque nesta demanda a apelante pretende a recorreção de sua prova pela própria banca examinadora, além de formular outros pedidos consistentes em ilegalidades do edital e cobrança de conteúdo não previsto no conteúdo programático.

Vejamos a distinção entre os pedidos na forma em que formulados na petição inicial, sem destaques no original:

Processo nº
501559-94.2023.8.08.0024

Seja julgada procedente a ação para reconhecer que os requeridos deixaram de pontuar integralmente a autora quanto aos itens (...),
concedendo à autora a respectiva valoração conforme Espelho de Avaliação na Prova Discursiva apresentado pela própria Banca Examinadora.

Processo nº
501
6755-40
.2023.8.08.0024

Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de
DETERMINAR A RÉ Cebraspe, por meio de sua Banca Examinadora, que RECORRIJA, de acordo com o que foi solicitado pela própria Banca Examinadora no comando das questões.

No MÉRITO, sejam mantidos os efeitos da tutela,
julgando-se procedente a presente ação para o fim de ser decretada a ilegalidade dos atos administrativos e ANULAR os descontos referentes às questõe
s
.

O julgamento de total procedência dos pedidos para que seja anulada a questão n° 2 da prova de cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria
, regulamentado pelo EDITAL Nº 1 – PGE/ES, DE 23 DE, concedendo-se a respectiva pontuação em favor do autor e consequentemente acarretando na reclassificação da mesma na lista final do concurso.

O juízo se manifeste e decrete a nulidade dos erros materiais e critérios de somatória das notas, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade perpetrada pelas rés.

Os dois últimos pleitos, inclusive, foram formulados no aditamento à inicial, não sendo possível verificar correspondência com a primeira demanda.

Assim, por não vislumbrar perfeita correlação entre as demandas, capaz de obstar o prosseguimento desta última,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, §3º, do CPC, em razão de o feito não se encontrar em condições de imediato julgamento, haja vista a prematura extinção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016755-40.2023.8.08.0024

APELANTE:
GEMIME MARTINS DOS SANTOS

APELADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEMIME MARTINS DOS SANTOS

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

O E. Relator,
Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, ao iniciar o julgamento do presente apelo, votou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento, deixando de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, em razão de o feito não se encontrar em condições de imediato julgamento, haja vista a prematura extinção.

Após a sustentação oral apresentada pela ilustre patrona da apelante no que concerne à aplicabilidade da teoria da causa madura, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e o voto apresentado pelo culto Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo em sua integralidade.

De fato, realizando o cotejo entre a primeira demanda registrada sob o nº 5015859-94.2023.8.08.0024 e o presente feito (processo nº 5016755-40.2023.8.08.0024), denota-se a divergência entre os pedidos e a causa de pedir, elementos esses que afastam a alegada litispendência adotada na r. sentença recorrida, tal como bem exposado no voto de relatoria.

Todavia, ao meu sentir, ao contrário do que sustentado pela combativa defesa da apelante no sentido da possibilidade da aplicação da teoria da causa madura ao presente caso, com o julgamento do mérito da demanda por Este Tribunal, ressalto que a referida pretensão é inviável.

A teoria da causa madura só é aplicável quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que nem sequer houve a devida formação da relação processual com a citação da parte ré.

Ao contrário, estar-se-ia violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da não devida observância do devido processo legal. Nesse sentido a jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

1. Omissões, contradições e obscuridades apontadas no recurso especial não caracterizadas, tendo em vista que o Tribunal de origem enfrentou as respectivas questões mediante fundamentação que considerou apropriada nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, o que torna baldia a alegação de violação dos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/1973.

2. A tempestividade dos embargos de terceiro foi reconhecida em segundo grau com base nas provas carreadas aos autos pela embargante, cuja apelação foi provida. A recorrente, embargada, insiste na tese contrária, postulando o restabelecimento da sentença mediante alegações de fato e de prova. Em tal contexto, a reforma do acórdão recorrido neste momento processual não é possível, tendo em vista que demandaria o reexame das provas dos autos, operação vedada na Súmula n. 7 do STJ.

3. Qualquer demanda estará pronta para ser julgada quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entenderem necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária.

4. A teoria da causa madura, disciplinada no art. 515, § 3º, do CPC/1973, não pode ser aplicada quando ausente a citação do réu, ao qual nem mesmo foi deferido prazo para contestar a ação
. A simples apresentação de contrarrazões à apelação do autor, sem produzir provas, afirmando tão somente a intempestividade dos embargos de terceiro, a ilegitimidade ativa e a litigância de má-fé da embargante não viabiliza a utilização da referida teoria, pena de cercear o direito à ampla defesa.

5. O retorno do processo ao primeiro grau permitirá, no presente caso, inclusive, o reexame da tempestividade dos embargos de terceiro à luz das provas que serão apresentadas e requeridas pela ré.

6. Demais questões prejudicadas.

7. Recurso especial conhecido em parte e provido também parcialmente.

(REsp n. 1.340.800/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 4/12/2017.)

Sobre o tema, já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...]
5. Em que pese a teoria da causa madura, consubstanciada no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese, não há se falar em pronunciamento deste e. Tribunal de Justiça desde logo, sendo imperiosa a baixa dos autos à origem, mormente porque a inicial da autora acabou sendo indeferida na primeira instância, sem prévia citação dos requeridos
[...] (Apelação Cível nº 035140164407, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 13/05/2022).

Assim, a parte apelada apenas apresentou contrarrazões, de modo que a relação processual não se formalizou regularmente e sem que fosse conferida a ela o direito de requerer, de forma fundamentada, a produção de determinadas provas, consequentemente, não é possível a aplicabilidade da teoria da causa madura com a finalidade de julgar o próprio mérito da ação.

Por fim, ressalto que a tutela de urgência formulada pela apelante no que concerne à reserva de vaga já foi devidamente apreciada pelo juízo primevo (ID 6240530), oportunidade em que houve o indeferimento de tal pleito.

Por todo o exposto, acompanho na íntegra o voto proferido pelo culto Relator no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso e, consequentemente, anular a r. sentença recorrida, determinando o seu retorno ao juízo primevo para o devido processamento da demanda.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.